Tribunal: STF
Processo: AI 627709
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO 
   PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS. LEI ESTADUAL N. 4.067/99. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA 
   DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.